Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712781-62.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE ROSA MACHADO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELIZABETE ROSA MACHADO em face de sentença proferida na ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório proposta pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. A parte autora requereu a suspensão do feito pelo prazo de trinta dias eis que as partes “estão em tratativas para formalização de acordo com vistas a encerrar a presente ação” (ID no 26499251). Dentro desse contexto, convencionado pelas partes, SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 313, II, do CPC. Retire-se de pauta. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021 16:24:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador